Tribunal: TJSP
Processo: 0001770-60.2024.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO - Deferido indulto ao agravado com base no art. 2o, inciso I, do Decreto Presidencial no 11.846/2023 - Não ocorrência de inconstitucionalidade do aludido ato normativo - Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo do referido Decreto para a concessão da benesse (artigo 2o, I, e artigo 6o, respectivamente) - Recurso não provido.